Tribunal: TJMT
Processo: 1013140-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013140-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.120.616/0001-10 (AGRAVANTE), VALDECIR ANGELO MENDES - CPF: 570.855.791-53 (AGRAVADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1013140-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA.

AGRAVADO:

VALDECIR ANGELO MENDES.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PRODUTO. DEVOLUÇÃO DE CARGA. PROTESTO DE TÍTULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Solaris Biotecnologia Ltda. contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por Valdecir Ângelo Mendes, rejeitou a alegação de incompetência territorial, manteve a agravante no polo passivo e deferiu tutela de urgência para impedir o protesto de título relacionado à recusa e devolução de carga de ácido graxo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o juízo da Comarca de Cuiabá é territorialmente competente para processar e julgar a demanda originária;

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu o protesto de título emitido contra o agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de incompetência territorial é afastada com base no art. 46 do CPC, que autoriza o ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu, sendo a sede da agravante localizada em município limítrofe à Comarca de Cuiabá/MT, o que preserva a competência territorial do juízo de origem.

A jurisprudência do STJ admite, em ações indenizatórias decorrentes de relação contratual, a escolha do autor entre o foro do seu domicílio, o do réu ou o local do fato, hipótese que legitima a opção pelo foro de Cuiabá.

A cláusula contratual do tipo FOB não exime, por si só, a fornecedora da legitimidade passiva, sendo necessário apurar sua eventual responsabilidade na recusa da carga devolvida e nos prejuízos daí decorrentes.

A documentação apresentada demonstra que o agravado transportou a carga, que foi recusada na entrega e retornou sem aceite da agravante, evidenciando a probabilidade do direito e a tentativa de solução extrajudicial frustrada.

O perigo de dano decorre da iminência de protesto de título durante discussão judicial, o que pode causar abalo à imagem do transportador, justificando a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC.

Os prejuízos operacionais alegados pela agravante não configuram dano irreparável, podendo ser objeto de eventual compensação futura, não sendo suficientes para justificar a revogação da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação da competência territorial observa o art. 46 do CPC, sendo legítima a escolha do foro do domicílio do réu quando não há cláusula de eleição válida.

A cláusula FOB não afasta, por si só, a legitimidade do fornecedor para responder por danos decorrentes de recusa de carga devolvida.

A tutela de urgência para suspensão de protesto de título é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano à imagem do autor, sendo insuficientes alegações genéricas de prejuízo operacional da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 300 e 995, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1013140-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA.

AGRAVADO:

VALDECIR ANGELO MENDES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA.
, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1012169-22.2025.8.11.0041, ajuizada por
VALDECIR ANGELO MENDES
,
manteve a parte agravante no polo passivo da demanda e deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado
.

A agravante arguiu, preliminarmente, a incompetência do juízo de origem para processar e julgar a demanda, sob o fundamento de que o local da entrega da mercadoria se daria fora da Comarca de Cuiabá, o que atrairia a competência de outro foro.

No mérito, sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, ao argumento de que apenas forneceu o produto (ácido graxo) à empresa Vale Comércio de Óleos e Transporte Ltda., sob a cláusula (Free On Board)-FOB, não tendo contratado transporte e tampouco participado de quaisquer tratativas relativas à devolução da carga.

Alega que não teria recebido de volta a carga e que a decisão agravada lhe impõe obrigação indevida, causando prejuízos operacionais e financeiros. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, com a revogação da tutela concedida.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 283133351.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 283064385, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Egrégia Câmara,

Inicialmente, impende analisar a preliminar suscitada pela agravante, consistente na alegação de incompetência do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a demanda de origem. No entanto, não merece acolhimento tal arguição.

Conforme dispõe o art. 46 do Código de Processo Civil, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

No caso em apreço, trata-se de pretensão indenizatória cumulada com obrigação de fazer, sendo certo que a agravante é pessoa jurídica estabelecida na Comarca de Várzea Grande/MT, local contíguo ao da propositura da demanda.

Ademais, ainda que o local de entrega do produto estivesse fora do estado, não se trata de hipótese que obrigue a remessa ao foro da entrega, porquanto não há cláusula de eleição de foro válida e eficaz, tampouco se demonstra que tal local teria relevância exclusiva para a definição da competência.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas ações de reparação por danos decorrentes de relação contratual, o autor pode optar pelo foro do domicílio do réu, do seu próprio domicílio ou do local do fato.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que a pretensão recursal da agravante volta-se contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender o protesto de título vinculado ao inadimplemento contratual, no contexto de controvérsia decorrente da não aceitação, por parte da empresa destinatária, da carga transportada pelo agravado.

Segundo se extrai dos autos, a agravante forneceu 40.300 kg de ácido graxo, que foram transportados pelo agravado até a cidade de Roca Sales/RS.

Recusada a carga pela destinatária, sob alegada deterioração, o produto retornou a Cuiabá, e, diante da negativa da agravante em receber a devolução, a mercadoria permaneceu no veículo do autor por longo período.

O Juízo de origem, diante de tais fatos, entendeu presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, deferindo-a para impedir o protesto de título, reconhecendo que a situação poderia gerar abalo de crédito indevido ao transportador.

A decisão agravada foi objeto de pedido de efeito suspensivo, indeferido pela relatoria sob o fundamento de que a agravante, ainda que tenha celebrado contrato FOB com a destinatária, figura como parte da cadeia de fornecimento do produto. Essa inserção negocial é suficiente para justificar sua permanência no polo passivo, ao menos até instrução probatória mais aprofundada.

Ressalte-se que, não obstante o contrato FOB transfira, em regra, a responsabilidade sobre o produto ao comprador no momento da entrega ao transportador, tal cláusula não afasta, por si só, a possibilidade de apuração de eventuais obrigações da fornecedora, especialmente se demonstrado que houve participação relevante nos fatos que culminaram no litígio, como a recusa imotivada da carga devolvida.

A probabilidade do direito invocado pelo agravado decorre da demonstração documental de que a carga foi por ele transportada, recusada no destino e, posteriormente, devolvida com respaldo em nota fiscal e demais documentos que evidenciam tentativa de resolução extrajudicial frustrada.

Por outro lado, o perigo de dano é claro na medida em que o protesto de título em meio a controvérsia judicial pode ensejar consequências negativas à imagem e ao crédito do transportador, especialmente diante da pendência de discussão sobre a legitimidade da cobrança.

Em contrapartida, os prejuízos alegados pela agravante consistem essencialmente em oneração operacional, aspecto de caráter patrimonial e que pode ser compensado em eventual ação regressiva, não se amoldando à hipótese de dano irreparável que ensejaria a tutela recursal.

Além disso,
como bem ponderado na decisão que analisou a antecipação da tutela recursal, a embargante, na condição de fornecedora do produto, presume-se detentora do conhecimento técnico necessário para assegurar a adequada conservação do bem, não havendo prova inequívoca de que o mero armazenamento da carga possa acarretar risco concreto e imediato à sua integridade ou à saúde pública.

De igual modo, os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados, tendo a relatora reconhecido a existência de um equívoco fático quanto à posse da carga, mas que, de forma alguma, foi determinante para o indeferimento do efeito suspensivo, permanecendo incólume a razão de decidir.

Portanto, ausentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não há como reformar a decisão monocrática, tampouco se justifica a revogação da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, que se mostra ponderada e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da boa-fé processual.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025